Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME em face à decisão proferida em cumprimento de sentença em que são partes INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA. Antes de apreciar os pressupostos de admissibilidade, assim como o pedido liminar, faculto ao agravante declinar no prazo de 5 (cinco) dias a que título intervém nos autos, comprovando sua legitimidade para recorrer, bem como regularizando sua representação processual. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403